Tribunal: STF
Processo: ARE 1279266
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Redução do capital social da pessoa jurídica. Incidência. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula 279/STF. Remessa ao STJ. Inviabilidade. 



1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



3. Inviável a remessa ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão que negou seguimento ao recurso não se fundamentou exclusivamente no caráter infraconstitucional da controvérsia.



3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.